Tribunal: TJBA
Processo: 8059927-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059927-68.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSENILSON FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou procedente pedido de complementação de DPVAT, condenando a seguradora ré ao pagamento de R$ 2.362,50. O Apelante alega erro no cálculo da indenização, pois o juízo aplicou percentuais da tabela DPVAT diversos dos previstos em lei, e sustenta que os honorários fixados (10% da condenação) são irrisórios. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em duas questões: (i) saber se o cálculo da indenização por invalidez permanente realizado na sentença observou corretamente os percentuais da tabela da Lei nº 6.194/74 e as conclusões do laudo pericial; e (ii) analisar se o valor fixado para os honorários de sucumbência é irrisório, autorizando a fixação por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial (ID 89422665) atestou "invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo com média repercussão (50%)" e "Sequela residual no pé esquerdo (10%)". 4. A sentença (ID 89422722) incorreu em erro material ao utilizar o percentual base de 50% para "membro inferior", quando a tabela anexa à Lei (ID 89422665) prevê 70%. Ademais, o juízo somou o percentual residual (10%) ao percentual já apurado da lesão principal (25%), em vez de aplicar o residual sobre o segmento corporal correspondente (pé). 5. O cálculo correto, conforme postulado pelo Apelante (ID 89422732), que aplica 50% de repercussão sobre 70% do membro inferior (35%) e 10% de sequela residual sobre 50% do pé (5%), resulta em 40% de invalidez total (R$ 5.400,00). Descontado o valor pago administrativamente (R$ 2.362,50), a complementação devida é de R$ 3.037,50. 6. O valor da causa (R$ 2.362,50) é baixo e o proveito econômico obtido (R$ 3.037,50) é irrisório. A fixação de honorários em 10% sobre este montante (R$ 303,75) não remunera dignamente o trabalho advocatício. Impõe-se, portanto, a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, para fixar a verba por apreciação equitativa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Constatado erro material na sentença quanto à aplicação dos percentuais base da tabela DPVAT, impõe-se a reforma para adequar o cálculo indenizatório às conclusões do laudo pericial e aos parâmetros da Lei nº 6.194/74. 2. Nas ações de cobrança DPVAT em que o proveito econômico obtido pela parte vencedora se mostra irrisório, os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Jurisprudência relevante citada: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8059927-68.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSENILSON FERREIRA DOS SANTOS e como apelado SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora